Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF.
1. Os sistemas conveniados com o Judiciário auxiliam na integração de informações e proporcionam economia e maior celeridade na tarefa de empreender diligências para a localização de bens do devedor passíveis de penhora. E, ainda que embasadas no princípio da colaboração, conforme art. 6o do CPC, devem obedecer ao princípio razoabilidade, sob pena de subverter o seu propósito e onerar demasiadamente o Juízo, já que essas diligências, precipuamente, caberiam ao próprio credor (TJDFT, Acórdão 1355122, Rel. Des. Diaulas Ribeiro, 8a Turma Cível, publ. Pje, em 23/07//21).
2. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020).
3. Na hipótese, a consulta anterior aos mencionados sistemas foi realizada há mais de um ano, de modo que o referido transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta apenas ao sistema Sisbajud. Quanto aos demais sistemas (RenaJud e InfoJud), não restou demonstrado em que medida a consulta em curto lapso de tempo possa ser efetiva, não se justificando a oneração do juízo.
4. Sem que a parte exequente esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente.
5. Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.